Tribunal: TJMT
Processo: 1011421-95.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011421-95.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIDNEI PADILHA - TRANSPORTE - CNPJ: 40.189.278/0001-73 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), GILMAR SERPA - CPF: 049.860.359-83 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO. COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PARA CARREGAMENTO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste requerimento legal quanto ao agendamento prévio para carregamento, conforme
artigo 11, § 1º, da Lei 11.442/07
.

2. A parte recorrente comprovou o atraso no carregamento do frete pela qual foi contratada, motivo pela qual deve ser mantida a condenação.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante ao atraso para carregamento da carga noticiado nos autos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011421-95.2022.8.11.0040

Polo Ativo

SIDNEI PADILHA - TRANSPORTE

Polo Passivo

FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrente, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007 pelo atraso no carregamento. Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que pleiteia tão somente a indenização por estadia referente ao atraso para carregamento, inexistindo necessidade de aviso prévio.

Noticia a inicial que a parte recorrida é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi subcontratada pela empresa RODOVIA TRANSPORTES LTDA para realizar o transporte carga, com origem na cidade de Juara/MT e posterior descarregamento em Lucas do Rio Verde/MT.

Relata que encontrou atraso para que fosse realizada a carga do caminhão, em desacordo com as determinações do artigo 11, § 5º, da Lei 11.442/2007, que prevê prazo máximo de 05 (cinco) horas para carregamento, havendo, no final das contas, despensa da parte recorrente por término do produto antes que o caminhão pudesse ser carregado.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, consta: (i) Ordem de carregamento (id. 171226207); (ii) Indicação de saída sem carga (id. 171226206), devidamente assinado por preposto da empresa responsável pela contratação (SCHEFFER E CIA LTDA).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida comprovou o atraso, pois, conforme indicado na petição inicial, teria aguardado o carregamento das 19:00 do dia 15/08/2022 até as 08:30 do dia 17/08/2022, momento em que foi informado que não havia mais carga para transporte, motivo pela qual não haveria o carregamento.

Em que pese a fundamentação da sentença da origem acerca da inexistência de agendamento ou aviso prévio para realização do carregamento, verifica-se que tal requerimento não consta no dispositivo legal, qual seja, artigo 11, § 1º, da Lei 11.442/07:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1º O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

Assim, reconhecido o atraso, resta configurada a responsabilidade da proprietária da carga, ora recorrida, quanto ao pagamento dos valores devidos à título de estadia,
sem prejuízo de eventual ação regressiva em face ao contratante e subcontratante, nos termos do artigo 5-A, § 2º, da Lei 11.442/2007.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2. Ocorrendo demora no carregamento e descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recursos conhecidos e não providos.

6. Sentença mantida.

(N.U 1017060-79.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO REJEITADA - TRANSPORTE DE CARGA - DEMORA NO CARREGAMENTO - PAGAMENTO DE ESTADIAS - PLEITO DE DANO MATERIAL – PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVIDAS - TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA - DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO - DEVER DE INDENIZAR O DANO PELA INTEGRALIDADE DO TEMPO DE ATRASO - VALOR DA DIÁRIA - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA QUE PREVALECE SOBRE O DISPOSTO NA LEI 11.442/2007 - RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu por 04 dias para conclusão do processo de carregamento dos grãos de milho. Nesse sentido, comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

2. Havendo previsão contratual estipulando o valor da diária, este deve prevalecer em detrimento da quantia prevista na Lei 11.442/2007, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.

3. Recurso da FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A conhecido e não provido.

4. Recurso da SANA LOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001142-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a parte ré/recorrida ao pagamento da estadia referente ao atraso indicado na petição inicial, com a utilização do valor base atualizado pela ANTT à época do fato, correção monetária pelo índice do INPC a contar do evento (efetivo prejuízo - Súmula 43/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação válida.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023